Tribunal: TJSP
Processo: 1012058-89.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Decadência – Insurgência dos coautores – Alegação de que o prazo prescricional é decenal – Descabimento – Negócio realizado em fevereiro de 2009 e ação ajuizada em fevereiro de 2019 – Prazo decadencial de dois anos ultrapassado – Contagem que se inicia da prática do ato impugnado – Inteligência do art. 179 do Código Civil – RECURSO IMPROVIDO.